Tribunal: STF
Processo: AI 624666
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Previdência privada. Associados retirantes da Caixa de
   Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia relativa à incidência
   de correção monetária decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente e de cláusulas contratuais: a
   alegada violação do dispositivo constitucional invocado, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame em
   recurso extraordinário: incidência das Súmulas 636 e 454.